Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-91.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Receptação. Dolo. Corrupção de menores. Dano moral.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 - As circunstâncias do crime – o acusado transportando reboque produto de furto e o entrega a suposto comprador, a pedido de terceiro que sequer indicou o nome, e sem portar o documento do veículo – evidenciam o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição.
3 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com menor, sendo desnecessária a efetiva corrupção do adolescente. Se o réu transportou veículo, sabendo ser produto de crime, na companhia do adolescente, não cabe absolvição.
4 - O crime de receptação não é daqueles que levam à vítima danos psíquicos e, por consequente, não causa danos morais.
5 - Apelação provida em parte.